Tribunal: TJMT
Processo: 1021597-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021597-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), AVANY LOPES DA COSTA - CPF: 460.908.781-20 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), SOLDI PROMOTORA DE VENDAS LTDA - CNPJ: 07.249.846/0029-00 (AGRAVADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. PARCELAS QUE JÁ VÊM SENDO COBRADAS POR LONGO PERÍODO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito e a urgência, uma vez que a agravante confirma a contratação de empréstimo consignado e os descontos já ocorrem há meses, deve-se manter a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021597-88.2024.8.11.0000 -

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: AVANY LOPES DA COSTA

AGRAVADOS: SOLDI PROMOTORA DE VENDAS LTDA

BANCO AGIBANK S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
AVANY LOPES DA COSTA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação declaratória de nulidade contratual c/c Pedido de tutela de urgência c/c reparação de danos material e moral (autos n. 1015345-60.2024.8.11.0003), em que indeferiu a liminar para suspender os descontos em seu benefício previdenciário.

A agravante assevera sobre a necessidade de suspensão dos descontos referente ao contrato objeto da ação, tendo em vista que refuta a contratação.

Alega que o benefício em questão possui natureza de verba alimentar, o que exige um tratamento diferenciado, pois os valores descontados indevidamente pelo apelado, são essenciais à subsistência da agravante.

Afirma que tomou conhecimento recentemente a respeito dos descontos provenientes do contrato discutido nos autos.

Pontua que estão presentes os requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência.

Aduz que não pode ser compelida a pagar algo que não contratou, sendo abusiva a manutenção dos descontos em seu benefício previdenciário.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo.

E no mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 188606672)

Liminar indeferida. (id. 231566186)

Informações prestadas pelo Juiz de Direito Luiz Antônio Sari. (id. 234749669)

Sem contrarrazões. (id. 241848183)

É o relatório.

Desa.

Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a agravante,
AVANY LOPES DA COSTA,
reformar a
decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação declaratória de nulidade contratual c/c Pedido de tutela de urgência c/c reparação de danos material e moral (autos n. 1015345-60.2024.8.11.0003), em que indeferiu a liminar para suspender os descontos em seu benefício previdenciário.

O Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelos agravantes, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.

Eis o teor da decisão:

“(...)

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto a pretensão da autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Desta feita, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

Nesta senda, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art.300, CPC).

(...)

Outrossim, ressalto que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado periculum in mora – eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária – o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao fumus boni iuris para o deferimento da tutela provisória de urgência.

No mais, conforme se depreende da ação proposta, vê- se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, o desconto é realizado no beneficio assistencial da parte autora, desde março/2023, o que caracteriza, por si só, sua inércia em socorrer-se ao Poder Judiciário e afasta, portanto, a urgência no caso em questão (art.300, CPC).

Assim, hei por bem em indeferir o pedido de tutela formulado na exordial (Id.160122195, pág.34 – item ‘VII’), até ulteriores deliberações deste Juízo (art.300, CPC).”

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a modificação da decisão agravada, especialmente porque não ficou demonstrada a urgência.

Como consignado na decisão, os descontos impugnados, ocorrem desde 2023, vindo a agravante apenas em 2024, questionar a regularidade da contratação.

Não bastasse isso, na petição inicial da ação principal, a agravante confirma ter realizado um empréstimo junto ao agravado, de modo que a discussão a respeito da eventual ilegalidade no contrato que originou os descontos, é necessário o contraditório e ampla defesa, perante o juízo da causa.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA –

CRÉDITOS DEPOSITADOS NA CONTA DA AUTORA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS DECORRIDOS MAIS DE TRÊS ANOS DAS SUPOSTAS CONTRATAÇÕES E AUSÊNCIA DEPÓSITO/CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DOS VALORES DOS EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS PELO BANCO AGRAVADO – CONDIÇÃO SINE QUA NON PARA A CONCESSÃO DA TUTELA –

RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, se além de a autora ter ajuizado a ação somente após ter decorrido mais de três anos das supostas contratações, também não se dignou em solicitar autorização para depositar em juízo os valores (R$8.887,51 e R$8.854,68) que foram creditados em sua conta pelo banco agravado, por ora, não há falar em relevância da fundamentação quanto a ausência de contratação, uma vez que o depósito/consignação dos valores dos empréstimos pela parte autora constitui condição sine qua non à concessão da tutela.- (N.U 1012508-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Portanto, não estão presentes os requisitos necessários para a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024